Tribunal: TJBA
Processo: 8017598-83.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8017598-83.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TESE DE OMISSÃO RELATIVA A ANÁLISE DE DETERMINADOS DOCUMENTOS. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE FORAM APRECIADOS E EM VERDADE FAZEM PROVA CONTRA O EMBARGANTE.

RECURSO HORIZONTAL REJEITADO
.

1.
E
mbora se alegue que o Acórdão
deixou de apreciar determinados documentos trazidos pelo Estado da Bahia, notadamente cópia do Processo Administrativo que resultou na pena de inidoneidade da parte Embargada, é notável que os elementos informativos não apenas foram examinados, mas
também
não serviram para demonstrar as alegações do Impetrado.

2. Afastada está, portanto, a tese de omissão, desde quando todos os
documentos que guarnecem a demanda foram estudados minuciosamente, tendo o órgão colegiado concluído pela necessidade de se conceder a segurança.

3. Embargos de Declaração c
onhecidos, porém, rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores
integrantes
da
Seção Cível de Direito Público
, à unanimidade de votos, em

R
EJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado da Bahia
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA